Tribunal: TJSP
Processo: 0000523-96.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISOS I E IV, E ARTIGO 180, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSBILIDADE. Sendo os réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, já tendo sido condenados por crimes patrimoniais, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISOS I E IV, E ARTIGO 180, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSBILIDADE. Sendo os réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, já tendo sido condenados por crimes patrimoniais, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão do delito, correta a fixação do regime inicial fechado. Recurso não provido.